Tribunal: TJSP
Processo: 2122886-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão agravada que entendeu extemporâneas manifestações dos credores quanto à opção de recebimento de seus créditos, apresentadas após 20.03.2020, observado o prazo de trinta dias da publicação da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, neste previsto, à exceção dos credores cujos patronos não foram dela intimados – Inconformismo –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão agravada que entendeu extemporâneas manifestações dos credores quanto à opção de recebimento de seus créditos, apresentadas após 20.03.2020, observado o prazo de trinta dias da publicação da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, neste previsto, à exceção dos credores cujos patronos não foram dela intimados – Inconformismo – Acolhimento – Pandemia de Covid-19 cujos efeitos já eram sentidos no Brasil e no mundo antes de 20.03.2020 – Atividades e processo decisório das empresas que foram afetados em diferentes momentos e de diferentes formas – Prejuízo ao exame das opções de recebimento dos créditos previstas no plano de recuperação judicial homologado e à tomada de decisão a respeito por parte de diversos credores – Oposição de embargos de declaração em face da decisão homologatória, republicação da decisão homologatória e da decisão integrativa e suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia que também foram eventos aptos a causar confusão ou, no mínimo, gerar dúvida razoável a credores quanto ao prazo para exercício da opção – Por outro lado, inexistência de prejuízo à recuperanda, a quem cabia estar preparada, quaisquer que fossem as opções dos credores, por ela própria elaboradas e ofertadas – Exigência que se mantém, haja vista a discussão travada a respeito do prazo para exercício da opção em primeiro e segundo graus – Decisão agravada reformada, para devolver o prazo em questão para todos os credores (art. 1.005, caput, do CPC), nos termos desta decisão – Recurso provido, com observação e determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em
que são agravantes DEAD SEA WORKS LIMITED, IBERPOTASH S.A. e
YUNNAN PHOSPHATE HAIKOU CO. LTD, é agravada FERTILIZANTES
HERINGER (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento ao recurso, com observação e determinação. V. U.", de
conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2122886-69.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: DEAD SEA WORKS LIMITED, IBERPOTASH S.A. E
YUNNAN PHOSPHATE HAIKOU CO. LTD
AGRAVADA: FERTILIZANTES HERINGER (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTERESSADA: LASPRO CONSULTORES LTDA (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
COMARCA: PAULÍNIA
JUÍZA PROLATORA: MARTA BRANDÃO PISTELLI
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão
agravada que entendeu extemporâneas manifestações dos
credores quanto à opção de recebimento de seus créditos,
apresentadas após 20.03.2020, observado o prazo de
trinta dias da publicação da decisão homologatória do
plano de recuperação judicial, neste previsto, à exceção
dos credores cujos patronos não foram dela intimados –
Inconformismo – Acolhimento – Pandemia de Covid-19
cujos efeitos já eram sentidos no Brasil e no mundo antes
de 20.03.2020 – Atividades e processo decisório das
empresas que foram afetados em diferentes momentos e
de diferentes formas – Prejuízo ao exame das opções de
recebimento
dos
créditos
previstas
no
plano
de
recuperação judicial homologado e à tomada de decisão a
respeito por parte de diversos credores – Oposição de
embargos
de
declaração
em
face
da
decisão
homologatória, republicação da decisão homologatória e
da decisão integrativa e suspensão dos prazos processuais
em razão da pandemia que também foram eventos aptos
a causar confusão ou, no mínimo, gerar dúvida razoável a
credores quanto ao prazo para exercício da opção – Por
outro lado, inexistência de prejuízo à recuperanda, a quem
cabia estar preparada, quaisquer que fossem as opções
dos credores, por ela própria elaboradas e ofertadas –
Exigência que se mantém, haja vista a discussão travada a
respeito do prazo para exercício da opção em primeiro e
segundo graus – Decisão agravada reformada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
devolver o prazo em questão para todos os credores (art.
1.005, caput , do CPC), nos termos desta decisão –
Recurso provido, com observação e determinação.
VOTO No 33120
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada no processo de recuperação judicial de
Fertilizantes Heringer S.A., com o seguinte teor, no que releva
para o recurso (fls. 17.866/17.868 dos autos de origem):
“Fls. 17690/17694 e 17719/17729:
Na
esteira
do
expressado
pela
Recuperanda
e
Administradora Judicial, não há falar em suspensão de
prazos no presente feito.
Ora, de início é necessário fazer a distinção entre prazos
processuais e prazos materiais.
Sabe-se que o prazo é o lapso temporal entre o termo
inicial e o termo final. Sendo assim, há formas diferentes
de contagem dos prazos em razão da natureza deles,
podendo o prazo [ser] processual ou material.
No prazo processual, contam-se apenas os dias úteis; no
material, conta-se o prazo em dias corridos. A diferença
entre a natureza dos prazos é que para os atos praticados
dentro do processo, incidirá a contagem para prazos
processuais, ou seja, em dias úteis e, para os atos
praticados fora do processo, a contagem será a do prazo
material, ou seja, em dias corridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
No caso em tela, patente que trata-se de prazo material,
contado em dias corridos, portanto. Isto pois, trata-se de
prazo definido em Assembleia Geral de Credores, fora dos
autos, definindo atos a serem praticados também fora dos
autos, através do envio de e-mail pelos credores
diretamente à Administradora Judicial.
Assim, uma vez esgotado o prazo material para envio da
opção à administradora judicial, não há falar em
suspensão ou sua extensão fundamentada na suspensão
dos
prazos
processuais,
sob
pena
de
configurar
tratamento desigual a credores em situação de igualdade.
Ademais, como bem destacado pela Administradora
Judicial, mesmo que fosse considerada a data do
'lockdown' (24/03/2020), verifica-se que o prazo para o
envio dos dados findou-se 4 dias antes da medida
decretada pelo governo estadual, não havendo qualquer
prejuízo aos credores.”
Opostos
embargos
de
declaração,
foram
rejeitados (fls. 18.718/18.721).
Inconformadas,
recorrem
Dead
Sea
Works
Limited, Yunnan Phosphate Haikou Co. Ltd e Iberpotash S.A.
Em resumo, sustentam que, em razão dos efeitos da pandemia
de covid-19, que começaram na China ainda em novembro de
2019 e já eram sentidos na Europa e no Brasil antes de
20.03.2020, advogados de credores brasileiros e estrangeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
tiveram dificuldades em contatar seus clientes e obter retorno
deles, bem como os credores, sobretudo os estrangeiros,
tiveram prejudicada a análise e esclarecimento de eventuais
dúvidas sobre as opções de pagamento oferecidas, impedindo
que manifestassem sua escolha até aquela data. Destacam que
prova disso foram os vinte e dois pedidos de prorrogação de
prazo,
apresentados,
em
sua
maioria,
por
credores
estabelecidos em locais considerados como epicentro da
pandemia. Defendem que a decisão agravada fere os princípios
da isonomia e da razoabilidade, sendo irrelevante a natureza do
prazo diante da excepcionalidade da situação. Invocam
recomendação do CNJ de que os magistrados atuantes na
justiça estadual autorizem modificações nos planos de
recuperação judicial, quando comprovada a diminuição na
capacidade de cumprimento de obrigações em decorrência da
pandemia de covid-19, e quanto à possibilidade de prorrogação
do stay period , de modo que o próprio CNJ teria admitido a
flexibilização de prazos materiais quando a pandemia inviabilize
seu cumprimento. Alegam que os credores quirografários e,
entre estes, os estrangeiros, em especial, como é o seu caso
(sediadas na China, Espanha e Israel), são prejudicados com a
decisão agravada. Alegam que tentaram obter esclarecimentos
sobre as opções dias antes do encerramento do prazo
apontado
na
decisão
agravada,
primeiro,
junto
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
administradora judicial, e, na sequência, junto à recuperanda,
por orientação da primeira, e que, após demora nas respostas,
justificada por estarem todos trabalhando remotamente em
razão da pandemia, ainda assim não obtiveram o
esclarecimento pretendido. Asseveram que a agravada não
sofrerá prejuízo com a reforma da decisão recorrida, haja vista
que não atrasaria em nada o andamento da recuperação
judicial, nem o pagamento dos quirografários, sujeito a período
de carência. Destacam que, no Brasil, as medidas relacionadas
à pandemia iniciaram muito antes de 24.03.2020, data
considerada pelo juízo de origem como termo inicial dos
reflexos dela, inclusive as adotadas pelo CNJ e por este
Tribunal, dentre outras, que elencam. Requerem a reforma da
decisão agravada, “prorrogando-se o prazo de opção de pagamento
dos credores quirografários, previsto na cláusula 3.3. do Plano de
Recuperação Judicial, em pelo menos 15 (quinze) dias”. Não houve
pedido de efeito suspensivo, nem de antecipação da tutela
recursal.
O recurso foi processado (fls. 616/619). A
contraminuta foi juntada a fls. 631/641. Manifestação do
administrador
judicial
a
fls.
622/629,
opinando
pelo
desprovimento do recurso.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por
meio de parecer da lavra do i. Promotor Washington Gonçalves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
Vilela Jr., se posicionou pelo desprovimento do recurso (fls.
646/647).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 68/70 e 64/67. O preparo foi recolhido (fls.
14/15).
É o relatório do necessário.
2 O recurso deve ser provido.
Trata-se, no caso, de discussão concernente à
prorrogação de prazo previsto no plano de recuperação judicial
da agravada, homologado pelo juízo de origem, para que os
credores informassem, diretamente à recuperanda e à
administradora judicial, a forma escolhida para recebimento de
seu crédito, dentre as opções previstas no plano homologado.
Previu-se, para essa finalidade, o prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação da decisão homologatória.
Diversos
credores,
contudo,
apresentaram
pedidos de prorrogação de prazo, ou enviaram suas opções
após 30 (trinta) dias corridos da publicação da decisão
homologatória, sob argumentos diversos, sendo os principais
deles: (i) não terem os patronos do credor, embora requerida
sua habilitação nos autos, sido intimados da decisão
homologatória; (ii) a oposição de embargos de declaração em
face da decisão homologatória do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
judicial, a republicação desta e da decisão integrativa, e a
suspensão dos prazos processuais determinada em razão da
pandemia de Covid-19; e (iii) dificuldades causadas pela
pandemia, no Brasil e em outros países, iniciadas muito antes
de 24.03.2020, que impactaram o processo decisório das
empresas, sobretudo aquelas com controladoras estrangeiras,
que foram antes afetadas, impedindo-as de examinar
adequadamente, no prazo previsto, as opções ofertadas.
Compartilha-se do entendimento da agravante de
que a discussão quanto à natureza material ou processual do
prazo em questão, que foi o fundamento central da decisão
agravada, é irrelevante para a decisão sobre a matéria
debatida.
Isso porque é fato público e notório que a
pandemia de Covid-19 se iniciou e teve seus efeitos sentidos
muito antes de 20.03.2020. Na Europa e na Ásia, em fevereiro
de 2020, quando publicada, pela primeira vez, a decisão
homologatória (DJE de 19.02.2020), a pandemia já havia se
instalado. No Brasil, no início de março de 2020, os efeitos da
pandemia já eram sentidos, e empresas, comércios, instituições
públicas e privadas, já começavam a tomar providências para
evitar o alastramento do vírus, independentemente da
decretação oficial de quarentena e da suspensão de prazos
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
Nesse contexto, é, até mesmo, intuitivo que o
processo decisório das empresas, sobretudo (mas não se
limitando a) daquelas controladas por empresas estrangeiras,
tenha sido prejudicado pela pandemia. Não se tratava, apenas,
de enviar um e-mail à agravada manifestando a opção
escolhida. Tratava-se, nos níveis hierárquicos com poderes para
a tomada de decisão, de examinar cada uma das opções
ofertadas (seis diferentes para os credores quirografários) e
escolher a opção de recebimento do crédito que o credor
entendesse melhor lhe atender, entre aquelas propostas pela
devedora.
No entendimento deste Relator, não se pode
penalizar os credores cujos patronos foram intimados da
decisão homologatória do plano de recuperação judicial, desde
a primeira publicação, mas que tiveram o processo decisório
afetado pela pandemia, prejudicando a análise e tomada de
decisão sobre a opção de recebimento dos créditos que lhes
seria mais conveniente.
Data venia de entendimento diverso, isso não
implica violação ao princípio da isonomia. Primeiro, porque
cada credor poderia fazer a escolha que lhe aprouvesse,
independentemente das escolhas feitas pelos demais credores.
Segundo, porque os credores podem ter sido afetados de
formas diferentes pela pandemia de Covid-19. E terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
porque eventual prorrogação ou devolução do prazo para
manifestação da opção poderia valer para todos os credores,
até mesmo para aqueles que já manifestaram suas opções, de
forma a evitar qualquer tipo de prejuízo a estes, à luz do tempo
decorrido desde que o fizeram.
Por outro lado, não se vislumbra legitimidade na
oposição da agravada à extensão ou devolução desse prazo.
Não há prejuízo à recuperanda. Foi ela própria quem elaborou
e propôs as opções de recebimento dos créditos, para que os
credores
escolhessem.
Cabia-lhe
estar
preparada
para
quaisquer que fossem as opções dos credores, entre aquelas
ofertadas. Suscitada a discussão quanto ao prazo em primeiro
grau e trazida ao segundo grau, cabia-lhe, também, estar
preparada ante o que viesse a ser decidido a respeito.
Por fim, convém mencionar que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou flexibilidade em questões
relacionadas a processos de recuperação judicial, à luz dos
efeitos da pandemia (Recomendação n. 63). Essa possível
flexibilidade
não
pode
se
aplicar
apenas
às
devedoras/recuperandas, pois não foram as únicas impactadas
pela situação excepcional ocorrida no Brasil e no mundo. No
caso, essa flexibilidade se justifica em favor dos credores, para
garantir que todos tenham efetiva e idêntica condição de
examinar e escolher a opção de recebimento do crédito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
melhor lhe atende, o que, repita-se, não impõe prejuízo à
recuperanda, que foi quem elaborou as opções, para que os
credores escolhessem.
Sem prejuízo do acima exposto, anota-se que a
oposição de diversos embargos de declaração em face da
decisão homologatória do plano de recuperação judicial (ainda
que versando sobre outros pontos); a republicação da decisão
homologatória e da decisão dos embargos de declaração; e a
suspensão dos prazos processuais a partir de 16.03.2020, em
razão da pandemia de Covid-19; também foram eventos aptos
a causar confusão ou, no mínimo, dúvida razoável aos credores
quanto ao prazo de exercício da opção, justificando a
devolução desse prazo a todos, desta feita, com total clareza
em relação ao termo inicial e final. Não à toa, esses fatores
levaram a opiniões divergentes entre os i. representantes do
Ministério Público que examinaram a questão em segundo
grau, no âmbito dos recursos interpostos por diversos credores
em face da decisão agravada (veja-se, por exemplo, o parecer
ofertado pelo i. Procurador Carlos Alberto Amin Filho no AI n.
2183505-62.2020.8.26.0000, julgado conjuntamente com este).
3
Pelos fundamentos expostos, de rigor a
reforma da decisão agravada, nos seguintes termos:
(i) fica devolvido, a todos os credores, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
aqueles que já tenham manifestado opção anteriormente (art.
1.005, caput , do CPC), o prazo de 30 (trinta) dias corridos para
informar à recuperanda a opção escolhida para recebimento de
seus créditos, contado o prazo do primeiro dia útil seguinte ao
da data de publicação deste acórdão, que deverá ser realizada
em nome de todos os advogados cadastrados no processo de
origem;
(ii) com a devolução do prazo, e de modo a
garantir a isonomia entre todos os credores, haja vista o tempo
decorrido, poderá haver alteração, pelos credores que assim
desejarem, da opção que tenham manifestado anteriormente,
desde que observado o prazo designado no item (i);
(iii) para os credores que não se manifestarem
no prazo ora designado, valerá (desde que seus patronos
tenham sido devidamente intimados desse v. acórdão): (a) a
opção já manifestada anteriormente (ainda que fora do prazo
apontado na decisão agravada), ou (b) a opção residual
prevista no plano de recuperação judicial para os credores que
não se manifestassem sobre a opção escolhida.
Observa-se
que
essa
decisão
se
aplica
exclusivamente ao prazo ora tratado e que é objeto do recurso
(prazo de trinta dias para os credores apresentarem a opção
escolhida para recebimento de seus créditos, dentre aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2122886-69.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 33120c
previstas no plano homologado), não se aplicando a qualquer
outro prazo previsto no plano de recuperação judicial
homologado.
Deverá a Serventia zelar para que todos os
advogados cuja habilitação foi requerida nos autos de origem
estejam cadastrados antes da publicação do v. acórdão.
4 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
5 Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com observação e determinação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator